Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-05.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000128-05.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE SOUZA SILVA - CPF: 719.656.101-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1000128-05.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT

Agravante(s):

Augusto Cesar de Souza Silva

Agravada(s):

Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA DE VASECTOMIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, para a realização do procedimento cirúrgico denominado vasectomia em caráter liminar, por inexistir comprovação da urgência ou emergência em sua realização.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão da Juíza de Direito do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, feito no
1000034-06.2022.8.11.0001
, que indeferiu o pedido liminar para cirurgia imediata de vasectomia.

O Agravante alega que necessita realizar a cirurgia
esterilizadora
masculina, ao argumento de que a cirurgia trata-se de procedimento de saúde que se não realizado impedirá ainda mais o planejamento familiar do Agravante, além de que o Agravado pode utilizar dos regramentos da ANS de forma subsidiária.

Assim, ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar que o Agravado lhe assegure a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 16/03/2022 (ID no 121537952).

O Agravado apresentou manifestação, conforme se vê no ID. 122331453.

Em peça digitalizada em 26/04/2022, no ID 125584153, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar do Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

“Não vislumbro neste caso os requisitos para a concessão da liminar, pois não há urgência para realização da cirurgia esterilizadora masculina, cujo procedimento é denominado de vasectomia, além disso, não se trata de plano de saúde comercial, pois a Agravada é uma instituição pública, concebida sob a forma de autarquia, cujas regras de funcionamento e utilização da assistência em saúde são estabelecidas através de regramento próprio (diplomas legais específicos), a exemplo da Lei Complementar Estadual no 127/2003 (lei de criação do plano) e Decreto Estadual no 5729/2005 (Regulamento do plano). Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar”.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, visto que no caso inexiste comprovação da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico (vasectomia), não existindo risco de morte e nem há risco a terceiros.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022